Tribunal: TJMT
Processo: 1024068-73.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CONDENATÓRIA POR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – DIVERGÊNCIA EM RELAÇÃO AO VOTO ORAL, NO QUE TANGE À MULTA APLICADA COM BASE NO ART. 1.026, §2o DO CPC – NECESSIDADE DE DECOTE E REPUBLICAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1024068-73.2021.8.11.0003

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]

RELATORA:
DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BERGAMASCHI TRANSPORTES EIRELI - CNPJ: 79.810.099/0004-90 (EMBARGANTE), HABYA MIKAELLA DOURADO DO NASCIMENTO - CPF: 049.737.541-96 (ADVOGADO), ALEXANDRE SALES BRANDI MOURAO - CPF: 173.654.418-79 (ADVOGADO), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), ROSSATO TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA - ME - CNPJ: 13.620.816/0001-60 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CONDENATÓRIA POR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – DIVERGÊNCIA EM RELAÇÃO AO VOTO ORAL, NO QUE TANGE À MULTA APLICADA COM BASE NO ART. 1.026, §2o DO CPC – NECESSIDADE DE DECOTE E REPUBLICAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1024068-73.2021.8.11.0003

EMBARGANTE: BERGAMASCHI TRANSPORTES EIRELI

EMBARGADO: ROSSATO TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA - ME

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BERGAMASCHI TRANSPORTES EIRELI,
contra acórdão unânime (ID. 186835184) que negou provimento à Apelação Cível.

Aduz o Embargante que há erro material e contradição no Acórdão, visto que o voto oral proferido em sessão contém divergência em relação ao voto redigido e publicado, no que tange à multa aplicada pelo juízo
a quo
com base no art. 1.026, §2o do CPC.

No mais, alega a existência de omissão na decisão colegiada, quanto ao não enfrentamento da questão atinente à vedação de decisão surpresa, naquilo que se refere à prescrição e suas causas interruptivas.

Com essas considerações, pugna pelo acolhimento dos Embargos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Como relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão unânime (ID. 186835184) que negou provimento à Apelação Cível.

O art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos Embargos,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III
- corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o .”

No caso em tela, aduz o Embargante que há erro material e contradição no Acórdão, visto que o voto oral proferido em sessão contém divergência em relação ao voto redigido e publicado, no que tange à multa aplicada pelo juízo
a quo
com base no art. 1.026, §2o do CPC.

Analisando os autos, verifica-se que assiste razão ao Embargante, pois o voto oral proferido em sessão, à unanimidade, decotou a multa aplicada pela oposição de Embargos de Declaração.

Nesse ponto, deve ser retificado o Acórdão.

Por outro lado, não há que se falar em omissão quanto ao não enfrentamento da questão atinente à vedação de decisão surpresa, naquilo que se refere à prescrição e suas causas interruptivas.

Isso porque, tanto no voto quanto na ementa a questão suscitada foi expressamente abordada, conforme se lê a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CONDENATÓRIA POR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA E NULIDADE DA DECISÃO QUE JULGOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AFASTADA – MÉRITO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – PREVISÃO EXPRESSA NO ART. 206, §3, IV DO CPC – CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRETÉRITA QUE NÃO TEM O CONDÃO DE INFLUENCIAR NO JULGAMENTO DESTA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em prolação de decisão surpresa se a parte foi intimada para se manifestar a respeito da certidão de decurso de prazo, oportunidade em que compareceu aos autos e pediu o julgamento antecipado da lide.

Descabe cogitar, quanto aos Embargos de Declaração, de nulidade da decisão que os rejeitou diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e aplicou multa de 1% sobre o valor da causa, com base no art. 1.026, §2o do CPC, se evidente o caráter protelatório, visto que a parte se utilizou deles para deduzir pretensão contra texto expresso de lei (art. 206, §3o, IV do CPC).

Deve ser afastada a tese da prescrição decenal, visto que o Código Civil no inciso IV do §3o do art. 206 expressamente indicou o prazo prescricional de 03 (três) anos para ingresso com ação cuja pretensão é de ressarcimento de enriquecimento sem causa, exatamente como se dá no caso em tela.

Se o objeto da ação pretérita é diverso do da atual, e não há interferência entre o julgamento de uma e outra, o ingresso com a primeira lide não interrompe a prescrição com relação à segunda, sendo desnecessário aguardar seu trânsito em julgado, que não detém influência sobre a lide presente.

Pelo exposto,
ACOLHO EM PARTE
os Embargos de Declaração, apenas para sanar erro material e contradição no Acórdão ID. 186835184, determinando a republicação do mesmo,
com o decote da multa de 1% sobre o valor da causa
, seguida da intimação das partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023